Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722529-60.2024.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de id 68050362 e documentos anexos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR